Tribunal: TJDFT
Processo: 0717287-45.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Compromisso de compra e venda de imóvel. Cessão de direitos. Inadimplência do cedente. Dano moral.
Consideradas as circunstâncias, o excessivo atraso, por parte do cedente, em adimplir com a obrigação contratual - superior a três anos - causou dano moral à cessionária, a ser compensado no valor de R$ 15.000,00.